Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701763-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOUTIQUE DA PELE LTDA AGRAVADO: ROSANGELA DA SILVA SOUSA CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOUTIQUE DA PELE LTDA, em face de decisão proferida noprocesso em fase de cumprimento de sentença no 0710041-83.2023.8.07.0009 em trâmite no Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o bloqueio de valores em sua conta corrente afastando a alegação de impenhorabilidade. Confira-se o inteiro teor da decisão: “Alega a parte executada que pelos contracheques colacionados os valores das parcelas de duas funcionárias da executada, deveriam ter sido pagos no dia 31/05/2024. Assevera que em 28/05/2024 foram bloqueados valores no total de $ 5.605,66. Diz que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de pessoal. Aduz que os contracheques em anexo provam que o valor a ser pago aos obreiros perfaz o montante de R$ 4.551,23. Requer o acolhimento da impugnação à penhora, com o cancelamento da, em razão da impenhorabilidade da verba salarial e aplicações de até 40 (quarenta) salários mínimos, conforme entendimento do STJ, sob pena de prejuízos à continuidade da atividade da sua atividade comercial. A exequente, por sua vez, assevera que os contracheques apresentados pela executada foram produzidos de forma unilateral, sem qualquer possibilidade de verificação, não podendo, portanto, ser considerado prova suficiente para a exclusão da penhora. Alega que não procede a alegação de que as quantias bloqueadas seriam destinadas ao pagamento de salários de funcionários, pois as referidas quantias só adquirem a natureza de remuneração quando efetivamente repassada aos empregados. Cumpre registrar que nos referidos contracheques constam a informação de que a data de pagamento de salário é o dia 31/05/2024. Sendo assim, não é crível que a executada, passados quase 1 (um) mês após o vencimento da obrigação pelo pagamento do crédito trabalhista ainda queira utilizar a quantia penhorada para satisfação de suposto crédito trabalhista com o pretexto de ser o "único" recurso que circulou nas suas contas bancárias. Sustenta que a executada não comprovou que as quantias bloqueadas poderiam ensejar o comprometimento das atividades empresariais, devendo ser mantida a penhora realizada na conta bancária da pessoa jurídica. Pugna pela manutenção da penhora. DECIDO O art. 833 IV do CPC dispõe que são impenhoráveis as verbas salariais. Nesse sentido, quando há alegação de que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, constitui ônus da parte executada demonstrar de forma inequívoca que, de fato, o montante bloqueado estava destinado a pagamentos dessa natureza. Se não há prova produzida a esse respeito ou documento hábil para formar o convencimento, resta prejudicada a configuração da impenhorabilidade. No caso, a executada funda seu pedido na alegação de que a verba seria destinada ao pagamento de pessoal. Todavia, não anexou os extratos com o escopo de provar que o bloqueio incidiu sobre verba que seria destinada ao pagamento de funcionários. Ademais, não há qualquer documento que demonstre que a quantia bloqueada é decorrente dos rendimentos que o executado aufere em atividade empresarial, notadamente porque não foram anexados extratos para que se verifique se a conta é exclusiva para movimentação de rendimentos oriundos exclusivamente de sua atividade empresarial. Logo, não demonstrada a impenhorabilidade do bloqueio, por intermédio do Sisbajud, a constrição deve ser mantida. Nesse sentido o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DA CONTA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se inexiste demonstração de que os valores bloqueados na conta bancária do agravante são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Igualmente, sem a comprovação da natureza de poupança das contas constritas, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores arrestados com fulcro no art. 833, X, do CPC. 3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O agravante exerceu faculdade de submeter a decisão proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso ou a alteração da verdade dos fatos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1439970, 07171363120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, INDEFIRO o pedido da parte executada para determinar a manutenção integral da indisponibilidade efetuada. Após a preclusão desta decisão, converto a indisponibilidade em penhora. Com a conversão da indisponibilidade em penhora, aguarde-se o prazo legal. Transcorrido prazo, sem manifestação da executada, converto a penhora em pagamento. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, após certificar o decurso dos prazos. Publique-se. Intimem-se as partes.” Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a impenhorabilidade dos valores. Alega que são recursos da empresa destinados ao pagamento de funcionários e essenciais ao funcionamento da empresa. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o levantamento dos valores bloqueados em razão da sua impenhorabilidade. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que os bloqueios ocorreram na conta corrente da parte agravante. Ademais, sequer foram apresentados comprovantes de imposto de renda ou extratos bancários detalhados para comprovar a alegada impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, IV do CPC. Assim, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. NÃO APLICÁVEL O ARTIGO 833, IV DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA CHAGAS PINTO - AFB contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (0763513-17.2019.8.07.0016), rejeitou a impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, do valor integral do débito, em conta de titularidade da devedora AFB Transportes (Francisca das Chagas Pinto Vale). Em seu recurso, a agravante alega que foi informada do bloqueio judicial em sua conta bancária, realizado entre os dias 11/03/2023 e 08/05/2023, no valor de R$ 20.777,04, em decorrência da decisão proferida nos autos do processo de origem. Afirma que os valores depositados na conta atingida pelo bloqueio são a única fonte de renda de seu trabalho, e, por esta razão seriam impenhoráveis. Aduz, ainda, que a maior parte do valor penhorado pertence ao motorista que realiza a carga, e não à agravante, que atua como agenciadora e faz jus a um percentual mínimo do valor. Alega, também, a ocorrência de excesso de execução, porque a penhora teria recaído sobre as contas das duas executadas. Ademais, afirma que estão presentes os requisitos para o provimento da tutela de urgência. Requer o deferimento do agravo, com o desbloqueio do valor em seu favor e a concessão de prazo para juntada do contrato firmado com o motorista que faria jus ao levantamento de parte do valor bloqueado. II. Após decisão sobre o efeito do recebimento do agravo (ID 50864496), houve interposição de embargos de declaração, atacando tal ato judicial, apontando contradição e omissão. Os embargos foram acolhidos em parte, para sanar a omissão alegada, indeferindo o pedido de desbloqueio de valores, uma vez que inconsistente a alegação de existência de excesso de execução. III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50747484). Efeito suspensivo indeferido (ID 50864496). Contrarrazões apresentadas (ID 51502822). IV. Pretende a agravante a reforma da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, e, consequentemente a impugnação à penhora. As alegações da recorrente consistem, em síntese, em afirmar que o montante bloqueado se enquadra na proteção conferida aos proventos de trabalho e que estes são impenhoráveis. Aduz que o saldo depositado em sua conta pertence, em sua maior parte, ao motorista que realizou o transporte da carga. Sustenta, ainda, excesso de execução. V. Razão não assiste à agravante. A penhora realizada observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes na conta empresarial da requerida, identificada pelo seu CNPJ. VI. Ademais, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Assim, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Conforme se constata do dispositivo, as verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às contas empresariais da pessoa, ainda mais quando atua como empresária Individual, o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. Portanto, o presente caso não se amolda a tal dispositivo. Nesse contexto, o valor bloqueado na conta bancária empresarial de titularidade da agravante não se caracteriza como impenhorável. VII. No caso, depositados valores na conta empresarial, o devedor deveria demonstrar que os bloqueios de valores em conta corrente importariam na impossibilidade do funcionamento da empresa ou, ainda, que o montante seria destinado ao pagamento de salários dos seus empregados. Tais circunstâncias não foram comprovadas nos presentes autos. VIII. Soma-se ao já exposto o fato de que a conta bloqueada na fase de cumprimento de sentença não é a única de titularidade da agravante, de modo que não ficou demonstrado que o bloqueio irá prejudicar o funcionamento das atividades da empresa. Ademais, a agravante não logrou demonstrar que a quantia bloqueada pertence ao motorista, como alega no recurso, nem que tais específicos valores bloqueados seriam relacionados ao contrato objeto do processo de origem. No mais, a agravante não fez prova de que não haveria outro valor na conta, além do penhorado. IX. Outrossim, não prospera a alegação de excesso de execução, uma vez que os valores bloqueados a maior já foram devidamente liberados pelo Juízo de origem. Assim, não merece amparo o pedido de desbloqueio de valores, uma vez que não há excesso de execução. X. Precedentes: Acórdão 1740439, 07004672920238079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1372759, 07178814520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. XI. Não sendo demonstrado pela agravante que o montante bloqueado em conta bancária de sua titularidade se subsome a alguma das hipóteses às quais se aplica a impenhorabilidade, nos termos do art. 854, §3o do CPC, a manutenção da penhora é medida que se impõe. A decisão deve permanecer incólume. XII. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e honorários. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1811799, 07335749820238070000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator